Tribunal: TJDFT
Processo: 0726226-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726226-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 47452885) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença na 0732867-40.2017.8.07.0001 que determinou a suspensão da expedição de alvará determinada à sentença. À peça recursal narra que a sentença determinou, inicialmente, a expedição de alvará de levantamento em favor da ora Agravante/Requerida, todavia, diante da interposição de recurso pela parte Requerente, ora Agravada, o juízo de origem teria determinado a suspensão da referida expedição de alvará em razão do efeito suspensivo do recurso de apelação da parte Requerente/Agravada. Contra tal decisão insurge-se a ora Agravante/Requerida no intuito de que seja declarada a ausência de efeito suspensivo ao recurso de apelação da parte Requerente/Agravada, no intuito de viabilizar a expedição do alvará de levantamento na origem. Preparo regular ao ID 12964158. À Decisão registrada ao ID 13047028 esta constatou a ausência de pedido liminar recursal e determinou a oitiva da parte Agravada. Em seguida, a parte Agravante protocolou petição, registrada ao ID 13626827, em que pretende a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados em juízo. Em sede de contrarrazões (ID 13956979) a parte Agravada defende a manutenção da decisão que suspendeu a emissão de alvará. A par do relato processual, tenho que o processamento do presente recurso merece ser obstado ante a perda de seu objeto. Ocorre que ao dia 05/02/2020, a nobre 6a Turma julgou a apelação da parte Agravada/Requerente, cuja interposição, à origem, gerou toda a celeuma a respeito de seus efeitos processuais. Ao julgamento da apelação restou definido apenas seu efeito devolutivo, porquanto haja previsão legal específica nesse sentido. Ademais, ao julgar o mérito, a nobre Turma manteve a sentença por seus fundamentos e julgou improcedente o recurso de apelação. Desta feita, delimitados os efeitos da apelação, tenho que o objeto do presente recurso, que era definir se o apelo possuía ou não efeito suspensivo, restou eclipsado, motivo pelo qual, o presente recurso de Agravo de instrumento não merece futuro seguimento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento e ao pedido liminar de antecipação de seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator